Tribunal: TCU
Processo: 011.007/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6383/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.007/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Vilmar Menezes Marques (XXX.384.840-XX); Denise Saraiva de Aguiar Pedroso (XXX.216.862-XX); Juliana Wegner Machado (XXX.887.420-XX); Kassius Costa Carloto (XXX.177.860-XX); Lucas Felipe Dassoler (XXX.937.880-XX); Marli Antunes de Souza (XXX.450.230-XX); Miguel Inacio Kellner (XXX.007.980-XX); Nero Tiago Macedo Pedroso (XXX.813.960-XX); Vilmarina Soares Lamas (XXX.750.400-XX); Zilmar Luciano Ribas (XXX.930.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.